Tribunal: TJSP
Processo: 2033979-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E CUSTEIE O TRATAMENTO DOMICILIAR "HOME CARE" DE QUE NECESSITA A AUTORA, NAS MESMAS CONDIÇÕES ATUALMENTE COBERTAS, 24 HORAS POR DIA, COM AUXÍLIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NECESSÁRIA AO ACOMPANHAMENTO, CONSOANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E CUSTEIE O TRATAMENTO DOMICILIAR "HOME CARE" DE QUE NECESSITA A AUTORA, NAS MESMAS CONDIÇÕES ATUALMENTE COBERTAS, 24 HORAS POR DIA, COM AUXÍLIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NECESSÁRIA AO ACOMPANHAMENTO, CONSOANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – A PECULIARIDADE DE A AGRAVANTE SER UMA ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS NÃO LHE RETIRA A OBRIGATORIEDADE DE ARCAR COM A TERAPÊUTICA INDICADA À RECORRIDA - EM QUE PESE O CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES NÃO SEJA DENOMINADO PLANO DE SAÚDE, SUA ESSÊNCIA É DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESSA ESPÉCIE – AGRAVADA, NASCIDA EM 12 DE SETEMBRO DE 2018, ACOMETIDA DE GRAVE ENFERMIDADE GENÉTICA ORIUNDA DA TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 13 (SÍNDROME DE PATAU), COM COMPROMETIMENTOS CARDIOLÓGICOS E RESPIRATÓRIOS, QUE PLEITEIA SEJA A ORA AGRAVANTE COMPELIDA À MANUTENÇÃO INTEGRAL DO TRATAMENTO "HOME CARE" DE QUE USUFRUI DESDE NOVEMBRO DE 2019, QUANDO DE SUA ÚLTIMA ALTA MÉDICA – NECESSIDADE DO SUPORTE DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 90 DO TJSP - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO